Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707883-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL RECORRIDO: JOSE MIGUEL LAVRADOR PORTUGAL DE CHATILLON, MARIA NATHALYE MONTEIRO LUCENA DE SOUZA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A REPRESENTANTE LEGAL: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por agência de viagens em lide na qual se busca sua responsabilização, material e moralmente, em razão de cancelamento de voo pela companhia aérea. No processo 0732030-66.2019.8.07.0016 (Manoel Robson Aguiar versus CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A), a 2a Turma Recursal aprovou incidente de uniformização de jurisprudência para definir se as agências de viagens possuem legitimidade e responsabilidade em ação indenizatória por cancelamento de voo, uma vez que, atualmente, há divergência sobre a matéria entre as Turmas Recursais do TJDFT. Assim, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias, bem como em respeito aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia, é o caso de se sobrestar o trâmite deste feito até o juízo de admissibilidade do incidente mencionado, a ser realizado pela Presidência da TUJ. Caso haja inadmissão do incidente, voltem conclusos. Do contrário, permaneça o feito suspenso até o julgamento do mérito da uniformização. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito